Tribunal: STF
Processo: Rcl 53639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO.



1. Consta no ato reclamado que há diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D. C. M. C., com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF; art. 13 e ss. da Lei n° 8.038/90; e nos arts. 156 e ss. do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos n. 1018777-26.2020.4.01.350, em trâmite na 11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia/GO, que supostamente teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



2. O autor alega que foi negado à defesa o acesso aos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, sob o fundamento de que havia diligências sigilosas em curso. Afirma que é direito do advogado o acesso a todos os documentos formados no processo, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, trecho da decisão (doc. 04):



    “[...] Como bem ressaltou o MPF, o indeferimento do pedido não afronta a Súmula Vinculante n° 14 do STF, porquanto o direito de vista legalmente assegurado ao advogado, assim como as demais garantias constitucionais, ‘não possuem caráter absoluto’.



    A Súmula Vinculante n° 14 do STF limita o acesso amplo aos elementos de provas já colhidos no inquérito policial, resguardando as diligências em andamento.



    É o caso dos autos. A Autoridade Policial confirma a existência de diligências em andamento, cujo conhecimento pelos investigados poderá trazer consequências frustrantes para a eficácia das medidas (Id.864438093).



    Portanto, ao ser cadastrado no sistema processual eletrônico, o advogado passa a ter livre acesso aos autos, o que certamente impediria o êxito de novas medidas, se necessárias.



    Nos termos do artigo 7º, XIII, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é direito do advogado ‘examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos.’ (Destaquei)



    No caso, os autos tramitam em segredo de justiça, e, havendo diligências pendentes de implementação/resposta, tal direito fica inviabilizado, no momento.



    2. À vista do exposto, considerando que há nos presentes autos informações confidenciais, bem como diligências em andamento, e, havendo necessidade de sigilo para a eficácia das investigações, indefiro os pedidos de habilitação/vista formulado pelos advogados nos Ids. 817020064, 715824974 e 725819968.”



8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente